Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
O exequente requer (I) a retificação do precatório referido no ID 10297186 (Precat 0002276-08.2018.807.000), informando a natureza alimentar do crédito e (II) a expedição de ofício à COOPRPRE, ratificando a requisição de referida no ID 10297186 (Prec 0002276-08.2018.807.0000), dando ciência de que não há óbice ao processamento e pagamento (ID 10346488). Intimados a se pronunciar a respeito, o Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal não se manifestaram. Ante o exposto, defiro os pedidos. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA